Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0726126-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA HELENA LICHT CEQUINE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos de “Ação de Conhecimento – Danos Materiais e Morais” proposta pela agravante contra a agravada, que indeferiu àquela os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante esclarece, com fundamento no art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, não dispor de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Relata que, aos 05/07/2019, foi diagnostica com Linfoma de Hodgkin e, em consequência, seu médico solicitou à agravada autorização para tratamento quimioterápico com esquema de ABVD. Informa que o Plano de Saúde Cassi demorou significativamente para deferir referida autorização e que, após vários dias, o pedido foi negado. Relata ter sido autorizado apenas o procedimento de PICC (cateter venoso central de inserção periférica de longa permanência). Ressalta que, em consequência da demora da autorização do plano, o protocolo de tratamento necessitou ser alterado. Afirma que, após ter formalizado reclamação junto à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), a agravada informou que os medicamentos Fauldoxo, Bonar, FauldBlastina, Evodazin, Zofran e Emend haviam sido autorizados, mas afirmou que o único meio de obtenção da droga Bonar – Bleomicina, cuja produção fora descontinuada no Brasil por parte dos fabricantes que têm a patente – seria a importação. Relata ter realizado diversas tentativas para que a agravada autorizasse e arcasse com os custos da importação do medicamento supramencionado, mas afirma que não obteve sucesso. Informa que, devido à inércia da agravada, ao agravamento do quadro clínico da ora agravante e ao fato de que a clínica na qual realiza o tratamento dispunha de apenas um frasco da medicação “Bonar”, adquiriu esta por meio de recursos próprios, com ajuda de familiares. Informa que o valor dos gastos realizados com as sessões de quimioterapia totalizaram R$ 5.778,43 (cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) e, além destes, para obter um diagnóstico mais célere, gastou mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Esclarece que, se aceitasse as regras do plano de saúde para autorização dos procedimentos, estaria ao menos 42 (quarenta e dois) dias úteis distantes de um diagnóstico e o tratamento deveria iniciar imediatamente em razão da agressividade e progressão da doença da ora agravante. Relata que, na segunda sessão de quimioterapia, em razão de a negativa do plano ter se dado tardiamente e de não ter dado tempo de importar o medicamento, realizou-a sem este. Afirma que o medicamento “Bonar” é essencial para seu tratamento, por agir como potencializador. Relata que o protocolo ABVD é considerado modalidade eficaz e segura para tratamento da doença de Hodgkin. Ressalta que o pedido médico com o tratamento quimioterápico foi prescrito em julho do corrente ano e que até o momento a agravada se manteve inerte quanto à importação do fármaco. Alega que o objetivo da gratuidade de justiça é assegurar a todos o acesso ao Poder Judiciário, conforme prevê o art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF. Afirma que a simples alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem causar danos ao sustento próprio e da família é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária, nos termos do art. 1o, da Lei n. 1.060/1950 e art. 98 do CPC. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Afirma ter juntado aos autos comprovação de sua hipossuficiência e alega que o argumento segundo o qual sua renda não é desprezível fere os princípios da isonomia e da razoabilidade. Argumenta que, nos termos do art. 5o, XXXIV, da CF, é assegurado a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independentemente do pagamento de taxas. Sustenta ter demonstrado que o valor de sua renda líquida é utilizado para manter seu sustento, de sua família, bem como arcar com despesas de moradia, alimentação, vestuário, além das despesas com seu tratamento médico. Ressalta que, desde julho do corrente ano, tem gastos com tratamento oncológico e necessita do auxílio de seus familiares. Defende que o entendimento do Juízo de Primeiro Grau exposto ao indeferir seu pedido de concessão da gratuidade de justiça é contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento definitivo do benefício em questão. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante preenche os requisitos necessários à concessão do pedido de efeito suspensivo ativo formulado. O art. 98 do CPC prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do CPC, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais supramencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa, conforme Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC. O pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, podendo também ser impugnado pela parte adversa. (...) 6. Agravo não provido. (Acórdão n.1087402, 07136329020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A agravante juntou aos autos do processo originário cópia de seu contracheque (ID 48979224), segundo os quais percebe o valor bruto mensal aproximado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Trata-se de remuneração que perfaz aproximadamente 5 (cinco) vezes o salário mínimo atual e que fundamentou o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Juízo de Primeiro Grau. Registro, contudo, que, mesmo em casos nos quais aquele que solicita o benefício da gratuidade recebe rendimentos mensais acima da média nacional, a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que restou demonstrado no presente caso. A agravante juntou aos autos do presente recurso e do processo originário diversos documentos nos quais comprova altos gastos realizados para realização de seu tratamento de saúde, dentre os quais gastos com importação de medicamento no valor de R$ 13.291,85 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) – ID 13184801; cirurgias e exames (ID 48980299 e 48980333 do processo originário). Referem-se a elementos de informação por meio dos quais a agravante demonstrou a hipossuficiência alegada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.